Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte executada acerca do anseio constante do petitório de ID 63767540, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador